Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA RECONHECIDA EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS JURÍDICAS CORRÉS. EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. UNIDADE COMPARTILHADA. MULTIPROPRIEDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO/COTA FIRMADO APÓS A LEI 13.786/2018. DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 25% SOBRE O VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. TEMA 938 DO STJ. DANO MORAL POR PERDA DE TEMPO ÚTIL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Têm legitimidade para figurar no polo passivo as pessoas jurídicas corrés porque integrantes da cadeia de fornecimento. Inteligência dos arts. 7o, 20 e 25, do CDC.
2. O contrato em questão foi assinado já na vigência da Lei 13.786/2018, comumente chamada Lei do Distrato, a qual disciplina a resolução do contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária.
3. O art. 67-A da Lei 13.786/2018 limita a pena convencional a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga pelo comprador de unidade imobiliária em incorporação imobiliária, sem necessidade de o incorporador fazer prova do prejuízo efetivamente suportado. 2.1 O c. Superior Tribunal de Justiça admite a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago pelo adquirente para contratos firmados sob a vigência da Lei 13.786/2018. 2.2 Elementos indicativos de abusividade não há na cláusula contratual em que ajustado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção da quantia paga pelo adquirente em caso de desfazimento do contrato por inadimplemento que lhe seja imputável. Estipulação conforme a lei.
4. Havendo norma contratual com expressa previsão de pagamento, pelo comprador, de quantia certa a título de comissão de corretagem, a qual veio clara e objetivamente discriminada como despesa a ser suportada pelo adquirente da unidade imobiliária na contratação do negócio de compra e venda, plenamente válida é a disposição que obriga o pagamento do valor assim estipulado, conforme tese fixada pelo c. STJ no Tema 938. Reconheceu a Corte de Justiça, em precedente vinculante, a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que lhe tenha sido previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e, com o destaque, o valor da comissão de corretagem.
5. Para caracterização da teoria do desvio produtivo do consumidor com ocorrência de perda de tempo útil mister venha demonstrado o dispêndio de tempo excessivo ou o desvio de atividades. Eventuais aborrecimentos e frustrações da vida cotidiana não geram direito à indenização por dano moral.
6. O Código de Processo Civil adota como regra geral, para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a do princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC). Sendo possível aferir, com clareza, a medida em que sucumbiu cada litigante, não tem cabimento excepcionar a regra geral que define os valores sucumbenciais nos limites fixados no art. 85 da Lei Processual Civil brasileira e aplicar o princípio da causalidade.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.